Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO APLICÁVEL. DECISÃO PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. Quanto ao prazo prescricional, o art. 206-A, do Código Civil - CC estabelece: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”.
5. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela apelante em face da apelada. Todavia, no caso, é irrelevante averiguar qual o prazo da pretensão do direito material, pois há decisão não impugnada na origem que fixou o prazo trienal.
6. A tentativa de rediscutir a decisão - preclusa há mais de 04 anos – apenas em sede de apelação violaria a coisa julgada, a segurança jurídica, além de evidenciar comportamento contraditório daquele que anteriormente apenas se declarou ciente do pronunciamento judicial (sem oposição) e anos depois busca sua reforma.
7. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o comportamento da apelante, ao trazer a análise do tema apenas em sede de apelação, configura-se verdadeira nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento e pela jurisprudência do STJ, por violação à boa-fé processual.
8. “Nos termos do art. 278 do CPC, as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, salvo as de ordem pública. Contudo, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, a invocação tardia da nulidade sem justificativa idônea não é admitida” (Acórdão 1950669, 0739972-27.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024, DJe: 18/12/2024).
9. Entre o fim da suspensão processual e a sentença, passaram-se mais de 03 anos sem que qualquer diligência fosse sequer requerida pela credora, pelo que restou configurada a prescrição intercorrente.
10. Recurso conhecido e não provido.